Tribunal: TJES
Processo: 5001069-43.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-43.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAREN LUZIA SILVEIRA ZOVICO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal): Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsados os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA EFETUADA POR TERCEIRO. ESTORNO ADMINISTRATIVO DE VALORES À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente volta sua irresignação em face da sentença proferida pelo juízo de origem, que rejeitou os pedidos contidos na exordial (restituição em dobro de quantia indevidamente paga e indenização por dano moral).

2. Nas razões recursais, a recorrente argumenta que a conduta do banco recorrido está em desconformidade com a Resolução nº 4549/2017 do CMN, visto que a adoção do “pagamento rotativo” só é possível quando o pagamento em atraso se dê por período superior a um vencimento. Defende, ainda, que lhe foram cobrados valores já amortizados, o que autoriza a repetição em dobro, além da percepção de indenização por dano extrapatrimonial.

3. Delimitada a controvérsia, registro desde logo que a irresignação lançada no recurso não merece prosperar. Como destacado na sentença de piso, no dia 31/01/2020, a recorrente realizou o pagamento de R$1.598,82 em relação a fatura vencida no dia 16/01/2020, que apresentava o valor integral de R$ 2.960,37 e o pagamento mínimo de R$ 1.731,59, tendo a mesma justificado tal conduta no fato de ter “descontado” o valor que já havia pago pela fatura anterior (R$1.361,55). No entanto, a dita fatura indicava como pagamento mínimo a quantia de R$1.731,59, abarcando o saldo anterior de dezembro/2019, incidindo corretamente os regramentos da Resolução nº 4549/2017 do CMN. Destacou-se, outrossim, que a própria fatura continha a orientação sobre as opções de parcelamento e a orientação de que a quitação em valor inferior ao total da fatura denotaria adesão às opções ali dispostas, concluindo-se acertadamente, ao final, que o débito foi lançado em consequência à mora da parte devedora, em consonância com as normas do BACEN e de acordo com a proposta de repactuação, e a diferença paga a maior foi computada como crédito ao portador do cartão.

4. De igual modo, a compra realizada por terceiro em 20/05/2020, no valor de R$ 1.398,39 e a tarifa de uso de R$ 76,79, vinculados ao cartão de crédito de final 4053, se deu em período posterior ao pedido de bloqueio do aludido cartão (20/05/2020), não tendo os valores sido cobrados da recorrente (estorno da seara administrativa), inexistindo, mais uma vez, falha na prestação do serviço.

5. Por fim, cabe rememorar que segundo o c. STJ, “(...)
não é qualquer fato do serviço que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do consumidor enquanto pessoa humana. (....)”
(REsp 1634824/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

6. Na hipótese, como expressa a sentença combatida, a recorrente não demonstrou qualquer lesão a direito de personalidade seu a ensejar reparação por danos morais.

7. Em conclusão,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada

a sentença atacada.

8. Sem custas e honorários, por interpretação do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de abril de 2021.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.